Tribunal: TJES
Processo: 5004838-96.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004838-96.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: A
ÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
COMPLEMENTAR DE VILA VELHA
Nº
8
0/2021
.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA E NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. PROPOSTA LEGISLATIVA QUE
DISCIPLINA SOBRE REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
1
. Viola o disposto nos artigos 17 e 63, parágrafo único, inciso VI, da Constituição Estadual (artigos 2º e 61, § 1º, inciso II, alínea “e” da Constituição da República), a lei municipal de iniciativa parlamentar que permite a prorrogação ilimitada da licença para desempenho de mandato classista, contrariando a disposição originária do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e alterando, inequivocamente, regra do regime jurídico de servidores públicos vinculados aos Poder Executivo. Precedentes.
2.
A teor dos artigos 926 e 927, incisos I e V, do Código de Processo Civil, que estabelecem o dever de uniformização de jurisprudência, a necessidade de observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como do órgão plenário deste e. Tribunal de Justiça, não há outro caminho se não o de adotar ao presente caso a mesma solução dada pelos tribunais pátrios a casos análogos ao presente.
3
.
A questão analisada não se amolda àquela resguardada pelo Supremo Tribunal Federal na tese de Repercussão Geral nº 917, vez que a legislação municipal impugnada tratou de regime jurídico dos servidores do Poder Executivo Municipal.
4.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade

da
Lei Complementar de Vila Velha nº 80/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar de Vila Velha nº 80/2021, com efeitos ex tunc, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, ajuizada pel
a
Exm
a
.
Procuradora-Geral de Justiça em face da Lei Complementar de Vila Velha nº 80/2021
,
que altera o art. 134, § 2º, da Lei Complementar de Vila Velha nº 006/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha –, de modo a permitir a prorrogação de licença classista de modo ilimitado.

Narra
a
requerente que
o ato normativo em questão foi editado
em razão de projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo.

Diante disso, salienta que a referida lei de iniciativa parlamentar
altera regra de prorrogação de licença classifica, disciplinando sobre regime jurídico dos servidores públicos,
em detrimento das regras de iniciativa legislativa reservadas ao Chefe do Poder Executivo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal, por afronta ao disposto no artigo
61, § 1º, da Constituição da República, e
artigo
63, parágrafo único, inciso
s I e
IV,
da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Com base no exposto, requer a concessão de medida cautelar para suspender a execução e a eficácia da Lei Complementar
nº 80/2021, do Município de Vila Velha
. Ao final, pleiteia que seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade da lei impugnada.

Assim delimitada a matéria a ser apreciada no presente caso, entendo ser o caso de confirmar a medida cautelar a seu tempo concedida e, via de consequência, declarar a inconstitucionalidade da
Lei Complementar
nº 80/2021, do Município de Vila Velha
, consoante razões a seguir.

No
presente caso,
a
requerente suscita a
existência de vício de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa,
da
Lei Complementar de Vila Velha nº 80/202
1, que alterou o art. 134, § 2º, da Lei Complementar de Vila Velha nº 006/2002 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha
). Confira-se, na íntegra, a lei impugnada:

LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 02 DE JUNHO DE 2021

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 134 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 006/02 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA).

Art. 1º.
O
parágrafo 2º

do artigo 134, da Lei Complementar nº 06, de 03 de setembro de 2002, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 134
...........................................................................................

§ 2º
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição.”

Art. 2º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Vale consignar que a redação originária do
§ 2º, do art. 134, do
Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha,
ao pormenorizar as regras relativas à licença para desempenho de mandato classista (art. 134,
caput,
da Lei Complementar nº 006/2002
)

previa que “
A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição,
e por uma única vez”
.

Assim, da análise dos referidos dispositivos, evidencia-se que
as alterações
implementadas
pelo Poder Legislativo

passaram a permitir
a prorrogação ilimitada da licença para desempenho de mandato classista, contrariando a disposição originária do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha e alterando,
inequivocamente, regra do
regime jurídico de servidores públicos

vinculados aos Poder Executivo
.

Nessa medida, denota-se que as modificações em questão
não
decorreram da vontade legislativa do Poder Executivo Municipal, a quem compete disciplinar a respeito de regime jurídico de servidores, de modo que houve indevida ingerência do Poder Legislativo sobre as competências legislativas constitucionalmente incumbidas ao Poder Executivo, notadamente aquela prevista no art. 63, parágrafo único, inciso IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que assim estabelece:

Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição.

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

IV -
servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Cabe aqui ressalvar que, apesar de o referido dispositivo se referir expressamente ao Governador do Estado, tem-se que, pelo princípio da simetria,
o Município
deve
observar
“os
princípios da Constituição Federal e os desta Constituição”
,
na forma do que estabelece o art. 20, da Constituição Estadual.

Dessa forma, ao extrapolar os limites de seu poder de legislar e se imiscuir em matéria de competência privativa do Poder Executivo, a legislação em comento viola, ainda, o princípio da separação dos poderes, consagrado no artigo 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 2º, da Constituição da República),
verbis:

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo único - É vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição.

Considerado o exposto, cabe registar que, em casos análogos ao presente, em que o Poder Legislativo Municipal também disciplinou sobre regime jurídico de servidores vinculados ao Poder Executivo, este e. Tribunal de Justiça tem sido uníssono em declarar a inconstitucionalidade das normas impugnadas, por vício de iniciativa. Confira-se:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 4.021/2020, DO MUNICÍPIO DE CASTELO. ENQUADRAMENTO DOS OCUPANTES DO CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO NO GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CASTELO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AUMENTO DE DESPESAS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Legislação municipal que dispõe sobre a inclusão, através de enquadramento, do cargo de Assistente de Serviço de Educação II, no grupo ocupacional do Magistério da rede de Ensino Público do Município de Castelo, gerando aumento de despesas e necessidade de regulamentação via Decreto. 2. A Constituição Estadual, em seu art. 17, caput e parágrafo único, prescreve que são Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário e é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. 3.
Com efeito, a norma impugnada, ao interferir no regime jurídico dos servidores, alterar a estrutura de pessoal e ainda aumentar a remuneração de servidores do Município de Castelo sem observar a iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, violou os termos do art. 61, §1º, inc. II, a e c, da Constituição Federal, bem como o art. 63, parágrafo único, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, aplicáveis, ante a incidência do princípio da simetria (
art. 20 da Constituição Estadual) também aos Municípios 4. Ante o exposto, considerando que o Poder Legislativo Municipal deve observar a compatibilidade vertical das normas jurídicas, delimitando seu conteúdo segundo o plano normativo expresso na Constituição Estadual, que, por sua vez, presta homenagem à nossa Lei Maior e, considerando que o processo legislativo que deu origem à norma impugnada nesta demanda não observou a iniciativa do Chefe do Poder Executivo, como determinam as Constituições Federal e Estadual, é possível aferir que a norma objeto desta Ação Direta de Inconstitucionalidade viola ao Princípio da Separação dos Poderes, bem como provoca aumento de despesa, incorrendo, assim, em inconstitucionalidade. 5. Ação julgada procedente para, confirmando a liminar deferida às fls. 162/162v, à unanimidade, por este e. Tribunal Pleno, declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, da Lei nº 4.021/2022, do Município de Castelo. (TJES; DirInc 0011821-70.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 02/06/2022; DJES 08/06/2022).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.406/2021, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES. INSTITUI AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS EM EXERCÍCIO NO HOSPITAL MUNICIPAL. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTO SEM FONTE DE CUSTEIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo eventualmente editado, ainda que este meramente autorize o Chefe do Poder Executivo a dispor sobre remuneração funcional e a intervir no regime jurídico dos agentes públicos. Precedente do STF.
2. A Lei Municipal nº 2.406/2021, da Câmara Municipal de Piúma, a qual institui auxílio emergencial para os servidores municipais em exercício no Hospital Municipal, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a saber, organização administrativa, regime jurídico dos agentes públicos e incremento de remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública sem fonte de custeio.
3. Logo, revela-se evidente a inobservância ao que dispõe os arts. 17, incisos I, III e VI, do parágrafo único, do art. 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo, inquinando o ato normativo do vício insanável da inconstitucionalidade. 4. Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.406/2021, da Câmara Municipal de Piúma/ES, com efeito ex tunc. (TJES; DirInc 0018945-07.2021.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/04/2022; DJES 05/05/2022).

No mesmo sentido
, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que versem sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Confira-se:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.505/2011, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.293/2016. ANISTIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA ESTADUAL. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À AL. C O INC. II DO § 1° DO ART. 61. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA COM EFICÁCIA EX NUNC. 1. Preliminar de inadequação da via eleita. Leis pelas quais se concede anistia em caráter geral. Precedentes. Preliminar afastada. 2. Preliminar de conhecimento parcial da ação direta de inconstitucionalidade por ausência de impugnação específica acolhida. Conhecida a ação direta somente quanto à expressão ‘e as infrações disciplinares conexas’, constante do art. 2° da Lei n. 12.505/2011, alterado pela Lei n. 13.293/2016. 3. Inconstitucionalidade formal: competência dos Estados para conceder anistia aos Policiais e Bombeiros Militares por infrações disciplinares. Situações similares ocorridas em mais de um Estado da Federação não afasta o interesse regional para legislar sobre anistia de servidores estaduais, bombeiros e policiais militares por infrações disciplinares. 4.
Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1° do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente na parte conhecida para declarar, com eficácia ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, a inconstitucionalidade das Leis n. 12.505/2011 e n. 13.293/2016 quanto à expressão “e as infrações disciplinares conexas”.(ADI 4869, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022).

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Emenda 83 à Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Artigo 142 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 4. Regime Jurídico de Oficiais da Polícia Militar. 5. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
6. É firme a jurisprudência desta Corte de que cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei que dispõe sobre regime jurídico dos servidores públicos estaduais. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes. 8. Ação direta julgada procedente.
(ADI 4590, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021).

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 122/94 DO ESTADO DE RONDÔNIA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE RESULTOU DE INICIATIVA PARLAMENTAR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE NÃO GOZADA EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. PROCESSO LEGISLATIVO E INICIATIVA RESERVADA DAS LEIS –
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado.

Situação ocorrente na espécie, em que diploma legislativo estadual de iniciativa parlamentar autoriza a conversão em pecúnia da licença prêmio por assiduidade não gozada em razão de necessidade de serviço: concessão de vantagem que, além de interferir no regime jurídico dos servidores públicos locais, também importa em aumento da despesa pública
(RTJ 101/929 – RTJ 132/1059 – RTJ 170/383, v.g.). A usurpação da prerrogativa de iniciar o processo legislativo qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF, motivada pela superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES) –
A locução constitucional “regime jurídico dos servidores públicos” corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes. Nessa matéria, o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
(ADI 1197, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 30-05-2017 PUBLIC 31-05-2017).

Diante dos julgados acima, que guardam estrita pertinência com o caso em análise, e considerando, ainda, o
dever de uniformização de jurisprudência
, a
necessidade de observância aos precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
, bem como do
órgão plenário deste e. Tribunal de Justiça
, na forma dos artigos 926 e 927, incisos I e V, do Código de Processo Civil, entendo ser o caso de reconhecer a inconstitucionalidade formal das normas aqui impugnadas.

Destaco, ademais,
que, ao menos de uma análise perfunctória, própria deste momento processual,
a situação ora em análise
não
se amolda àquela resguardada pelo Supremo Tribunal Federal na tese de Repercussão Geral nº 917, que assim estabelece:

“
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos
(art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”.

Isso porque, a legislação municipal ora impugnada tratou do regime jurídico dos servidores do
Poder Executivo Municipal,
permitindo
a prorrogação de licença classista de modo ilimitado
, tema esse cuja disciplina é de iniciativa privativa do Prefeito Municipal, conforme estabelece o art.
63, parágrafo único, inciso IV,
da Constituição do Estado do Espírito Santo
(art. 61, §1º, II, “a” e “c”, da Constituição da República).

Ante o exposto,
julgo procedente
a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar, com efeitos
ex tunc,
a
inconstitucionalidade

da
Lei Complementar de Vila Velha nº 80/202
1.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o nobre Relator.
Acompanho o Eminente Relator.
ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho a conclusão exposta pelo eminente Relator para julgar procedente a presente ação e, com isso, declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Complementar de Vila Vela nº 80/2021, por vício formal de iniciativa, na medida em que a legislação objurgada tratou do regime jurídico dos servidores do Poder Executivo municipal, permitindo a prorrogação de licença classista de modo ilimitado, matéria cuja disciplina é de iniciativa privativa do Prefeito, e não da Câmara de Vereadores.
Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto do Eminente Relator para julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade da Lei Complementar de Vila Velha nº 80/2021, com efeitos
ex tunc
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da Lei Complementar de Vila Velha nº 80/2021.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela douta Procuradora-Geral de Justiça em face da Lei
Complementar de Vila Velha nº 80/2021, que altera o art. 134, § 2º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha, de modo a permitir a prorrogação de licença classista de modo ilimitado.

Segundo a parte autora, a lei objurgada é de iniciativa de parlamentar e, ao versar sobre regime jurídico dos servidores municipais, fere o regramento da reserva de iniciativa, decaindo, assim, em vício de inconstitucionalidade formal. Por via de consequência, a legislação atacada acaba também por violar a Constituição em seu aspecto material, uma vez que desrespeita o princípio da Separação dos Poderes.

O eminente Relator proferiu judicioso voto na esteira de firme jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal quanto deste Colendo Tribunal para julgar procedente o pedido da inicial e, por conseguinte, declarar inconstitucional a Lei Complementar 80/2021 de Vila Velha, entendimento que conta com minha integral adesão.

Faço apenas uma breve consideração.

A lei atacada, de fato, incorre em vício de inconstitucionalidade formal. No entanto, o direito por ela veiculado já está previsto no artigo 34 da Constituição Estadual:

Art. 34
Ao servidor público, efetivo e estável, dirigente sindical, é garantida a proteção necessária ao exercício de sua atividade.

Parágrafo único -
O servidor afastado nos termos deste artigo gozará de todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício de seu cargo, inclusive remuneração, sendo vedada a sua exoneração ou dispensa, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato, salvo se, nos termos da lei, cometer falta grave.

Embora a dicção do parágrafo único acima transcrito trate de “mandato” no singular, entendo que, por se tratar de norma de direito fundamental, o referido dispositivo deve ser lido por meio de interpretação extensiva, garantindo à norma em questão o maior alcance possível. Desse modo, é direito constitucional do servidor efetivo e estável a licença pelo prazo igual ao do mandato.

Assim, embora inconstitucional a lei objurgada do ponto de vista formal, entendo ser importante destacar que o direito por ela veiculado já está assegurado pelo artigo 34 da Constituição Estadual.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na inicial e declarar inconstitucional a Lei Complementar 80/2021 de Vila Velha.

É como voto.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para julgar procedente a
ação direta de inconstitucionalidade e declarar, com efeitos
ex tunc,
a
inconstitucionalidade

da
Lei Complementar de Vila Velha n. 80/202
1.
Sessão Virtual de 01/04/2024 a 05/04/2024

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.
Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanhar